Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta. Além da expressiva movimentação financeira e do longo vínculo entre os diversos envolvidos, figuram como motivos para a manutenção da segregação cautelar a posição de liderança do paciente na organização criminosa e a extensão dos prejuízos causados.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Acerca das alegações de ser o paciente o único responsável pelas necessidades de seu filho, prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual é exigida a efetiva demonstração da sua imprescindibilidade, como único cuidador, não bastando a mera alegação.
7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 887.179/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15/3/2024. TJDFT. Acórdão 1793344, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJE: 14/12/2023. TJDFT. Acórdão 1798079, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 19/12/2023. TJDFT. Acórdão 1949211, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, no DJe: 06/12/2024. TJDFT. Acórdão 1641032, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, PJe: 30/11/2022